Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726235-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706552-45.2022.8.07.0018. Por intermédio da decisão referida no Id. 38174980 foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. A sociedade de advogados recorrente requereu a suspensão do curso da marcha processual (Id. 41360136), em decorrência da submissão dos recursos especiais no 1.965.394-DF, 1.965.849-DF e 1.979.911-DF à sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse cenário, ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito de eventual suspensão do curso da marcha processual. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator